Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600455-17.2020.6.16.0112
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 EUCLIDES MARCELINO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 EUCLIDES MARCELINO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
12/05/2021
Número: 0600455-17.2020.6.16.0112

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 24/02/2021
Processo referência: 0600455-17.2020.6.16.0112
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600455-
17.2020.6.16.0112 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Requerente: Eleicao 2020 Euclides Marcelino Vereador, Euclides Marcelino, relativas às Eleições
Municipais 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 74, III, da Resolução-TSE nº
23.607/2019. Ainda, condenou à devolução aos cofres públicos de R$ 918,00 (novecentos e dezoito
reais), mediante recolhimento ao Tesouro Nacional, referente aos recursos do FEFC recebidos
irregularmente, devendo ser expedida a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU).
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Euclides
Marcelino, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Podemos - PODE, no município de
Guaraniaçu/PR, desaprovadas porque o prestador de contas, filiado ao PODEMOS, recebeu
recursos provenientes do FEFC da campanha eleitoral do candidato a Prefeito, filiado ao MDB.
Acontece, contudo, que a partir das Eleições Municipais 2020, conforme art. 2º da Emenda
Constitucional nº 97/2017, inexiste coligação para vereadores, devendo os partidos políticos
concorrer de maneira isolada. Muito menos existe coligação entre os cargos majoritários e
proporcionais. Em razão disso, a Resolução-TSE nº 23.607/2019 restringiu o repasse de recursos
públicos entre partidos e candidatos apenas aos que estejam coligados, consoante art. 17, § 2º; o
Chefe de Cartório verificou quatro repasses irregulares ao candidato analisado: trata-se da doação
de duas espécies de materiais publicitários, ambas avaliadas em R$ 318,00, e dos serviços de
advocacia e contabilidade, avaliados, cada um, em R$ 300,00, perfazendo o total de R$ 918,00
(novecentos e dezoito reais) utilizado de maneira inadequada, violando a legislação eleitoral
correspondente). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 EUCLIDES MARCELINO VEREADOR
(RECORRENTE)
JOAO PAULO BOCALON (ADVOGADO)
EUCLIDES MARCELINO (RECORRENTE)
JOAO PAULO BOCALON (ADVOGADO)
JUÍZO DA 112ª ZONA ELEITORAL DE GUARANIAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

34007
716
12/05/2021 11:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.686

RECURSO ELEITORAL 0600455-17.2020.6.16.0112 – Guaraniaçu – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 EUCLIDES MARCELINO VEREADOR
- OAB/PR0043550
ADVOGADO: JOAO PAULO BOCALON
RECORRENTE: EUCLIDES MARCELINO
- OAB/PR0043550
ADVOGADO: JOAO PAULO BOCALON
RECORRIDO: JUÍZO DA 112ª ZONA ELEITORAL DE GUARANIAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DISTINTOS E NÃO COLIGADOS
PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O CANDIDATO
BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS
PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos
não pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e
19 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a
Vereador que recebeu a doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que
realizou a transferência dos recursos.
3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)
Num. 34007716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/05/2021 11:55:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211540678700000033160692
Número do documento: 21051211540678700000033160692

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Euclides Marcelino, candidato
ao cargo de Vereador, pelo PODE, relativa às Eleições de 2020, contra sentença
proferida pelo Juízo da 112ª Zona Eleitoral de Guaraniaçu /PR, que desaprovou as
suas contas, em razão do recebimento de recursos do FEFC de candidato filiado a
outro partido, condenando-o ao pagamento de multa no valor de R$ 918,00.
Em suas razões recursais, o recorrente alega que os partidos pelos quais o
candidato doador e o candidato donatário (ora recorrente) concorreram estavam
coligados, não havendo qualquer irregularidade na doação impugnada.
Afirma que as despesas com o material (dobradinha de santinho) foram
pagas diretamente pelo candidato da majoritária e não houve, de fato, uma doação em
dinheiro entre os candidatos, uma vez que o candidato a vereador foi beneficiado
apenas por meio de doação estimável.
Pugna pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
para aprovar as contas com ressalvas e afastar a imposição da penalidade pecuniária.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, aprovando as suas
contas e afastando a multa aplicada.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista o
recebimento de doação estimável em dinheiro custeada com recursos públicos e doada
por candidato filiado a outro partido, em suposta afronta ao disposto nos artigos 17, § 2º
e 19, § 7º da Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Num. 34007716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/05/2021 11:55:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211540678700000033160692
Número do documento: 21051211540678700000033160692

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
.
9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que
realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o
recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do
Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores. § 1º A aplicação
dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais pode ser
realizada mediante:
I - transferência bancária eletrônica para conta bancária do candidato, aberta nos termos
do art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às campanhas
eleitorais dos candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à sua individualização.
(...)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 5º e 6º deste
artigo sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº
, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sem prejuízo das demais
9.504/1997
cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.
Num. 34007716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/05/2021 11:55:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211540678700000033160692
Número do documento: 21051211540678700000033160692

Consta dos autos que o recorrente (candidato ao cargo de Vereador, pelo
PODE), recebeu doações estimáveis em dinheiro pagas com recursos provenientes do
FEFC do MDB da campanha eleitoral do candidato a Prefeito, filiado ao MDB, relativas
a materiais publicitários, avaliada em R$ 318,00, e serviços de advocacia e
contabilidade, avaliados, cada um, em R$ 300,00, perfazendo o total de R$ 918,00
(novecentos e dezoito reais).
Por oportuno, anoto que o candidato a prefeito Juraci concorreu ao pleito
coligado aos seguintes partidos: PODE, MDB, PT, SOLIDARIEDADE, PSL, PSDB.
Portanto, a controvérsia cinge-se em verificar a (ir)regularidade dessas
doações.
Inicialmente anoto que entendo que a legislação eleitoral veda a
transferência de recursos públicos entre candidatos filiados a partidos distintos - e não
coligados para concorrer a ambos os cargos, por caracterizar burla às regras de
destinação de recursos públicos.
Todavia, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a
realização de doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de
vereador, mesmo que filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa
do cargo majoritário.
In casu, embora os partidos envolvidos na doação não estivessem
coligados para a eleição proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente
coligados para a eleição majoritária. Portanto, reputa-se regular o recebimento da
doação impugnada.
Por esses fundamentos, dou provimento ao recurso para aprovar as contas
prestadas pelo recorrente.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto, e no mérito,
dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 34007716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/05/2021 11:55:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211540678700000033160692
Número do documento: 21051211540678700000033160692

RECURSO ELEITORAL Nº 0600455-17.2020.6.16.0112 - Guaraniaçu - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 EUCLIDES MARCELINO
VEREADOR, EUCLIDES MARCELINO - Advogado do(a) RECORRENTES: JOAO PAULO
BOCALON - PR0043550 - RECORRIDO: JUÍZO DA 112ª ZONA ELEITORAL DE GUARANIAÇU
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.
Num. 34007716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/05/2021 11:55:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211540678700000033160692
Número do documento: 21051211540678700000033160692